Tribunal: STF
Processo: ARE 1484514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINOU AO EXECUTADO A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUE AUFERIU EM ACORDO TRABALHISTA, SOB PENA DE SE DECLARAR A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO DEVEDOR. HIPÓTESE NA QUAL SE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA ACTIO TRABALHISTA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUSTE FEITO ENTRE O EXECUTADO E SUA EX-EMPREGADORA. IMPORTÂNCIA TRANSACIONADA QUE, A DESPEITO DA CONSTRIÇÃO, FOI DIRETAMENTE DESTINADA AO DEVEDOR. EXEGESE DO ART. 422 DO CC E ART. 5º DO CPC. DEVER DE AS PARTES SE COMPORTAREM DE ACORDO COM A BOA-FÉ NÃO CUMPRIDO. RECORRIDO QUE, APESAR DE HÁ MUITO CIENTE DE QUE ESTAVA EM MORA DO AJUSTE CELEBRADO COM SUA EXESPOSA, DEIXOU DE REPASSAR OS VALORES QUE A ELA SERIAM DEVIDOS. CIRCUNSTÂNCIA DE O JUÍZO TRABALHISTA NÃO TER ATENDIDO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS INCAPAZ DE EXIMIR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO AINDA PENDENTE. ORDEM À DEVOLUÇÃO DO QUANTUM EMBOLSADO PELO RECORRENTE BEM LANÇADA. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DEFLAGRADO CONTRA O PRONUNCIAMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL NESTA OCASIÃO QUE IMPLICA NA SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO PROVISÓRIA OBJURGADA. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente